Tribunal: TJDFT
Processo: 0756669-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O embargante alega que o acórdão é omisso, pois deixou de considerar que “[a] autora não recebeu GAA no ano de 2013, uma vez que não trabalhou em turma de alfabetização” e que “[j]á no ano de 2014, a autora também não recebeu GAA nenhum dia, uma vez que não trabalhou em tal ano. A autora apenas optou por uma lotação específica, mas não chegou a trabalhar nenhum dia”.
2. Não há omissão no acórdão embargado, que manifestou entendimento contrário ao sustentado pela parte, ressaltando expressamente que “[a] GAA é devida ao servidor durante as licenças e afastamentos previstos no art. 165 da LC no 840/2011, pois são ausências justificadas ao serviço e consideradas como de efetivo serviço. Em decorrência, deve ser incorporada aos proventos de aposentadoria.”
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.